Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-75.2023.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-75.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (APELANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), JOSUE ELIAS MELCHERT - CPF: 051.076.778-86 (APELADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADA PASSIVA. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO. OFENS AO ARTIGO 372, II DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1.

N
o caso concreto, inobstante a
parte apelante afirmar que desde 2018 encerrou a sua atividade de cadastro de motorista, e, em um acerto comercial transferiu os cadastros vigentes para a empresa Telerisco S.A., em nenhum momento 2 comprovou que transferiu os cadastros vigentes para empresa Telerisco S.A, portanto não se desincumbiu do ônus que é imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1000199-75.2023.8.11.0047
, proposta por
Joseua Elias Melchert
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)
condenar

a ré a proceder o desbloqueio do motorista autor, com a consequente retirada da restrição imposta, possibilitando que este realize os fretes e contratação junto as empresas parceiras da requerida;
b)
condenar

ainda a Reclamada a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, pelos danos suportados inclusive impedimento a obtenção de sustento próprio, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. A sentença condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Preclusa a via recursal, nada mais sendo postulado, arquivem-se

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado de forma preliminar a sua ilegitimidade passiva. No mérito afirma que inexiste o dano moral, de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito que a ação seja julgada improcedente, de forma sucessiva requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 214876433)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte apelante afirma que desde 2018 encerrou a sua atividade de cadastro de motorista, e, em um acerto comercial, transferiu os cadastros vigentes para a empresa Telerisco S.A.

A preliminar não prospera.

Ocorre que, em nenhum momento a parte apelante comprovou que transferiu os cadastros vigentes para empresa Telerisco S.A, portanto não se desincumbiu do ônus que é imposto pelo art. 373, II do CPC.

Nesse sentido é a sentença:

“ [...] Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a contrapor os fatos narrados na inicial, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível a pretendida reparação civil, além da obrigação de fazer, consistente em realizar a readequação do cadastro do autor, tal como pleiteado na exordia. [...]” (Id. 214876421, pág. 3)

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva

VOTO

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, nos autos da ação de n.o 1000199-75.2023.8.11.0047
, proposta por
Joseua Elias Melchert
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)
condenar

a ré a proceder o desbloqueio do motorista autor, com a consequente retirada da restrição imposta, possibilitando que este realize os fretes e contratação junto as empresas parceiras da requerida;
b)
condenar

ainda a Reclamada a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, pelos danos suportados inclusive impedimento a obtenção de sustento próprio, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Pois bem.

Superada a questão preliminar, resta agora verificar a existência do dano moral.

O recurso deve ser desprovido.

O dano moral é existente, posto que a parte recorrida não conseguiu pegar os fretes de carga em razão de restrições decorrentes do comportamento da parte recorrente.

E, nem se argumente que se trata de mero dissabor, uma vez que se trata da fonte de renda do recorrido, a qual ele se viu impedido de utilizar.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requereu de forma sucessiva a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024